Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708850-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça, observando-se a manifestação de ID n° 58218020. Brasília, DF, em 26 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator